Tribunal: CARF
Processo: 10980.720369/2010-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.720369/2010-80
RESOLUÇÃO
2402-001.430 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE PIRAQUARA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário interposto e converter o julgamento em diligência, para que a unidade
preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com as
informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto[a] integral), Gregorio Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.430 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720369/2010-80
2
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10980.720369/2010-80, em face do acórdão no 02-53.230, julgado pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, na qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar procedente em parte a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra o contribuinte acima
identificado, que segundo o Relatório Fiscal do Auto de Infração – AI DEBCAD no
37.209.660-3, fls.74 a 80, se refere à contribuição previdenciária arrecadada pela
Receita Federal do Brasil – RFB e destinada à Previdência Social, decorrente da
retenção de 11% (onze por cento), sobre as notas fiscais de prestação de serviço,
relativa ao período de 01/2005 a 12/2005, que não foi retida das empresas
prestadoras de serviço arroladas no lançamento.
O contribuinte teve ciência do lançamento, em 18 de fevereiro de 2010, conforme
assinatura aposta às fls.02, e apresentou impugnação, em 22 de março de
2010(protocolo de fls.219), peça processual juntada às fls. 219 a 312 e
aditamentos juntados às fls 315 a 725, aduzindo, em síntese, o seguinte:
Que algumas empresas citadas no Auto de Infração no 37.209.660-3 e lançadas no
demonstrativo de débito tiveram suas retenções de INSS lançadas e recolhidas
tempestivamente aos cofres do INSS, quais sejam: More Sinalização e Construção
Ltda, Centro de Letras do Paraná, Confiancce Trabalho Temporário Ltda, Empresa
Ouro Verde Transportes e Locação e Empresa Cetil Soluções.
Em relação à empresa Ouro Verde Transportes e Locação, esta prestou serviços
em duas modalidades à Prefeitura, locação de equipamentos e locação de mão de
obra no mesmo contrato, as notas fiscais estão individualizadas por locação de
equipamentos e mão de obra de coleta de lixo (doc.5), portanto o valor total das
notas fiscais da mão de obra totaliza R$162.706,90 e o valor total da locação de
equipamentos é de R$623.217,69, valor esse que não têm incidência de INSS.
Portanto, solicita que o valor a ser cobrado seja somente o relativo ao valor de
R$162.706,90 que é o efetivamente gasto com cessão de mão de obra, além da
impugnação do valor lançado no demonstrativo de débito que seja abatido do
valor total do auto de infração.
Em relação à empresa Cetil Soluções, os serviços prestados dizem respeito à
locação sistemas de computadores (Sofwares) sem cessão de mão de obra, ou
seja, simples locação de sistemas com operação por funcionários da Câmara de
vereadores de Piraquara, as notas fiscais anexas constam a não sujeição a
retenção de INSS conforme OS 203/99 item 16, OS 209/99, Circular 01-600 no
46/99, IN 71/02 e por não se enquadrar no artigo 152 a 155 da IN 100/03, cópias
das notas em anexo, doc.7.
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.430 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720369/2010-80
3
Empresa BRJ Construções Civis Ltda, nota fiscal em anexo no 908 no valor de
R$1.500,00, ressalta que tem mandado judicial da 2a Vara Justiça Federal de
Curitiba não incidindo a retenção de INSS (doc.8).
Solicita, portanto, a impugnação desses valores lançados no demonstrativo de
débito e conseqüente abatimento do valor total do Auto de Infração.
No documento 9, as guias de recolhimento referem-se aos pagamentos de
R$18.812,15 do Auto de Infração 37.209.661-1 e R$8.822,27 debcad 37.209.662-
0.
Solicita o parcelamento do referido débito já descontados os valores acima
impugnados, em 60 meses com fulcro na Lei 10.522, de 19/07/2002.
No aditamento, fls.315 a 442, diz que parte dos lançamentos efetuados nesse
documento (debcad 37209660-3) relativo aos valores pendentes da totalização do
CNPJ 76.105.675/0002-48 (Câmara de Vereadores de Piraquara) estão lançados
erroneamente no Auto de Infração.
A seguir apresenta tabela, que segundo o contribuinte, foi elaborada com os
dados da planilha enviada no Auto de Infração (debcad 37209660-3) onde estão
listados as empresas e os valores supostamente não retidos de INSS relativos à
prestação de serviços com cessão de mão de obra, nela aparecem os nomes dos
fornecedores, valor da nota fiscal, valor da retenção, valor dos juros e valor
devido.
Diz que todos os valores das notas fiscais estão lançados em duplicidade,
conforme se pode constatar nos documentos que anexa (pasta 1).
Solicita, portanto, a correção no Auto de Infração, haja vista que os valores
lançados no Auto de Infração sofreriam uma redução substancial no valor e
conseqüentemente os valores a serem recolhidos ao INSS, se cabíveis, também
sofreriam essa redução.
Solicita a adequação e correto lançamento dos valores de acordo com os
documentos em anexo (pasta 1) e que seja emitido novo DEBCAD.
No aditamento, fls.446 a 725, anexa mais documentos e apresenta tabela, que
segundo o contribuinte, foi elaborada com os dados da planilha enviada no Auto
de Infração (debcad 37209660) onde estão listadas as empresas e os valores
supostamente não retidos de INSS relativos à prestação de serviços com cessão
de mão de obra, nela aparecem os nomes dos fornecedores, valor da nota fiscal,
valor da retenção, valor dos juros e valor devido, planilha essa relativos às
retenções da Prefeitura Municipal, cujo CNPJ é 76.105.675.0001-67.
Que a empresa Alves e Bruneta Contadores S/C Ltda que prestou serviço de
consultoria à Prefeitura, está dispensada de retenção, conforme entendimento da
IN INSS 971, artigo 120, III. O serviço foi prestado pelo próprio sócio da empresa.
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.430 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720369/2010-80
4
A empresa Ambienge Engenharia Sanitária, prestou serviço de assessoria e
consultoria técnica, portanto, não cabe retenção, de acordo com a IN INSS/DC no
100/03, em seu artigo179, II.
Em relação à empresa AWM Serviços de Assessoria e Consultoria Ltda, alega que
o valor correto é R$21.000,00 e não R$34.895,00 lançado, e que o serviço
prestado é de assessoria e consultoria técnica e não necessidade de retenção está
embasada no artigo 179, II da IN INSS/DC 100/03.
Questiona os valores da empresa Baustelle Engenharia, pois não estão corretos,
solicita que sejam corrigidos, já que a incidência de INSS se faz somente sobre o
valor da cessão de mão de obra e não cabe sobre o material.(docs. 5 a 11).
CHP Serviços Topográficos Ltda - serviço de consultoria prestado pelo próprio
sócio, a não retenção está baseada no artigo 120, III, da IN INSS 971.
A empresa CIK Engenharia Civil Ltda prestou serviço de consultoria, está
dispensada de retenção, nos termos do artigo 120, III da IN INSS 971.
Em relação à empresa Confiancce Trabalho Temporário Ltda, diz que o valor
correto dos pagamentos efetuados em 2005 é R$1.874.185,53 e não
R$1.895.017,21, conforme documento 17, anexo. Também foram recolhidos
todos os valores de INSS devidos conforme guias de recolhimento em anexo, doc.
18.
FAN Apoio Técnico e Atividade de Informática (Elizanita Albuquerque),
caracterizada como empresário individual e optante pelo Simples Federal –
serviços prestados de consultoria pelo próprio empresário, portanto não obrigada
à retenção de INSS.
ENERCONS Consultoria em Energia Ltda – prestou serviço de consultoria à
Prefeitura, portanto pelo tipo de serviço não há retenção, artigo 179, II IN INSS/DC
100/03.
Julci Osmar Wandembruck Pinto e Cia Ltda, o INSS, diz que deve incidir somente
sobre o valor da mão de obra contida na NF e que o recolhimento está anexo.
Korchak e Korchac que o valor de R$80.944,65 lançado não procede, o valor pago
foi de R$44.969,24, conforme doc.37.
Paraná Consultoria e Informática Ltda – existem inconsistências nos lançamentos
– apontam as inconsistências – solicita, portanto, a extinção do lançamento e do
pagamento devido ao INSS, por ter comprovado os recolhimentos.
Pontamar Engenharia e Construções Ltda - existem inconsistências nos
lançamentos – apontam as inconsistências – solicita que seja desconsiderado o
lançamento da retenção e dos juros no debcad e que sejam feitas as correções no
lançamento, anulando parcialmente o valor a recolher ao INSS (anexa
documentos).
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.430 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720369/2010-80
5
Viação Piraquara Ltda – parte dos recursos transferidos à empresa pela Prefeitura
dizem respeito à locação dos veículos (ônibus e micro-ônibus) e parte a mão de
obra envolvida. Anexa guia, que segundo a defesa, engloba o recolhimento de
todos os funcionários da empresa.
W3o Comunicação Ltda – a prestação de serviço não ocorreu com cessão de mão
de obra, portanto está desobrigada de retenção, conforme artigo 152 da IN
INSS/DC no 100/03.
Anexa diversos documentos e solicita as correções nos lançamentos das empresas
acima citadas, que seja desconsiderados os valores a serem cobrados e que
tiverem sua justificativa pelo não cabimento de retenção.
Que seja emitido novo Auto de Infração com as correções solicitadas e que seja
aberto novo prazo para apresentação de defesa.

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
RETENÇÃO.
O contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra ou
empreitada, deverá reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de
serviços e recolher a importância retida, nos termos da legislação previdenciária.
NULIDADE
Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração quando o mesmo encontra-
se revestido das formalidades legais exigidas.
PEDIDO DE PARCELAMENTO.
O contribuinte deve requerer o parcelamento junto à Delegacia da Receita
Federal do Brasil de seu domicílio, pois o Órgão de Julgamento não é competente
para se manifestar a respeito de parcelamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Sobreveio Recurso Voluntário reiterando integralmente os termos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.430 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720369/2010-80
6
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.
Conforme exposto em relatório supra, trata-se de lançamento fiscal com vista a
exigir o crédito tributário referente a não retenção de contribuições previdenciárias de
prestadores de serviços.
Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível a conversão do presente julgamento para que a
Unidade de Origem verifique se à época da ocorrência dos fatos geradores as empresas
prestadoras de serviços contratadas eram optantes do Simples Federa.
Em sendo as mesmas optantes do Simples Federal, verifique se as mesmas se
enquadram nas hipóteses de retenção do tributo.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 1334
DF CARF MF
Original